Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-18.2020.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000386-18.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 603.992.521-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARMEM MONTEIRO DE PAULO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA TESTEMUNHA CORROBORADAS COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que confirmado através do conjunto probatório, formado pelo depoimento seguro do policial militar que atendeu a ocorrência, em ambas as fases processuais, estão em sintonia com as declarações, ainda que extrajudiciais da vítima, evidenciando o descumprimento da ordem judicial.

2.

Não é cabível a substituição da
pena
privativa
de
liberdade por
restritiva de direitos
em crimes praticados em contexto
de
violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista, que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor
de
quem se fixaram
medidas protetivas
.

(AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Roberto Carlos da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT,
que o condenou como incurso na disposição do
art. 24-A, caput, da Lei Federal n° 11.340/2006
(Descumprimento de Medida Protetiva) à pena de
3 meses
de
detenção
em regime inicial
aberto.
(Id. 162614671)

Em suas
razões
recursais o apelante, pleiteia a reforma da sentença, para fins de alcançar a
absolvição
do delito e,
subsidiariamente
, que a pena privativa de liberdade seja
substituída por restritiva de direitos
. (Id. 162614680)

Contrarrazões
são pelo
desprovimento.
(Id. 162614686)

Nesta instância, a ilustrada PGJ, opinou em parecer, pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue
(Id. 164031677):

“Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Almejada a absolvição por insuficiência de provas. In dubio pro reo. Impossibilidade. Arcabouço probatório suficientemente robusto para alicerçar a condenação. Inexistência de dúvida. 2) Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Crime cometido com violência ou grave ameaça em contexto de violência doméstica. Art. 44, inciso I, do CP. Sumula 588 do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que após um episódio de injúrias praticado por
Roberto Carlos
em face de sua genitora
Carmem Monteiro de Paulo
, foram deferidas medidas protetivas de urgência em
6.2.2020
no bojo dos autos de nº 385-50.2020.8.11.0038 (Id. 162613757-Pg.6), sendo que ambas as partes foram devidamente intimadas da decisão judicial (Id. 162613771-Pg.15/17).

Todavia, no dia
3.4.2020,

Roberto Carlos
se aproximou da ofendida, na medida em que se deslocou até a residência dela, onde permaneceu até a chegada dos policiais militares.

Por esses fatos, ele foi condenado como incurso nas disposições do art. 24-A, caput, da Lei Federal n° 11.340/2006 (
Descumprimento de Medida Protetiva),
a pena de
3 meses de detenção em regime inicial aberto.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses.

A defesa de
Roberto Carlos
sustenta que as provas produzidas nos autos são frágeis e que o apelante deve ser absolvido. Invoca o art. 386, VII, CPP (
In dubio pro reo
).

Sem razão, no entanto.

A materialidade do fato delituoso, de se ver que o crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência está sobejamente comprovado pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (Id. 162613757-Pg.4), Boletim de Ocorrência (Id. 162613771-Pg.2), Termos de Depoimentos (Id. 162613758), Pedido de Medida Protetiva (Id. 162613771-Pg.8) bem como as demais provas coligidas aos autos, bem como por pelas declarações prestadas durante toda persecução penal.

Com relação a autoria, embora
Roberto Carlos
tenha negado veemente a prática delitiva, ao argumento de que não se recordava das medidas protetivas outrora deferidas, infere-se dos autos que
Roberto
foi devidamente intimado da decisão em que determinou seu afastamento da ofendida em
7.2.2020
(Id. 162613771-Pg.17), portanto, restando comprovado que mesmo sabendo das medidas protetivas em favor da ofendida, ignorou completamente a decisão judicial.

Na fase extrajudicial, há o depoimento da vítima
Carmem Monteiro de Paulo,
desejando representa-lo criminalmente contra seu filho, senão vejamos:

“seu filho é alcoólatra e toda vez que ingere bebida alcóolica ele fica muito alterado e agressivo e sempre que está nesse estado profere xingamentoS e ameaçaS contra a declarante bem corno tenta agredi-la; QUE a declarante ainda afirma que noje o ROBERTO chegou em casa bêbado e começou a proferir xingamentoS contra a declarante tas corno "vai tomar no cú desgaraçada, velha safada, vai pro inferno" dentre outros xingarnentos”(...) QUE a declarante esclarece que essa situação é constante e não aguenta mais o filho em casa e que já o denunciou outras vezes; QUE deseja representar criminalmente contra o filho, bem como deseja as medidas protetivas de urgência e não quer mais que o filho volte para a sua casa; (...) (Id. 162613771-Pg.5)

No mesmo sentido, são as declarações do policial militar
Eudes Nogueira Mariano Filho,
na fase extrajudicial,
em que declarou que a guarnição da policial militar recebeu denúncia de que na casa da Sr. Carmem, a qual possui medidas protetivas estava tendo confusão, pois a mesma tem 70 anos e o seu filho
Roberto
chega em casa bêbado e quer forçar entrada na residência de qualquer maneira, sendo assim,
Roberto
a deixa muito nervosa. Narrou que, de imediato deslocou até o local dos fatos e efetuou a detenção e retirada de
Roberto
da residência.

As declarações de
Eudes Nogueira Mariano Filho
na fase extrajudicial, estão coerentes e harmônicas, com seu depoimento prestado na
fase judicial
em que declarou que no dia dos fatos (3.4.2020), o sobrinho de
Roberto Carlos
teria feito a comunicação de que
Roberto
estaria embriagado e que, de fato, tinha
medida protetiva deferida em desfavor de Roberto
. Assim, ao comparecerem no local e constatarem que
Roberto
estava dentro da residência da ofendida, e sobre efeito de álcool, assim, fizeram a condução ao Destacamento militar e confecção do boletim de ocorrência.

Ressaltou ainda que a vítima era pessoa idosa, e que não foi feita a condução da ofendida em razão do seu estado de saúde, porque ela estava abalada com a presença do acusado.

Pois bem, embora a vítima não tenha sido ouvida na fase judicial e fosse possível, e prudente a oitiva de outro personagem envolvido na situação – sobrinho de Roberto Carlos- os depoimentos coesos e seguros do policial militar
Eudes Nogueira Mariano Filho,
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmados
pelos demais elementos probatórios dos autos, revelam-se suficientes para a condenação.

Não bastasse isso, por qualquer ângulo que se olhe, os frágeis argumentos lançados pelo apelante se encontram isolados nos autos, até porque - considerando que a vítima – senhora de idade – que já possuía medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, porque já havia declarado que toda vez que
Roberto
ingeria bebida alcoólica, ficava agressivo e que, justamente, na data dos fatos, mais uma vez
Roberto
foi flagrado embriagado, na residência da vítima, a perturbando e causando-lhe dessossego, não é crível,

que as declarações do policial militar sejam desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si.

Para além das falas concisas e harmônicas dos policiais militares, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante sejam desafetos do apelante ou de que atuaram para prejudicá-lo.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Demonstrado nos autos que o acusado adentrou na residência da vítima e ainda manteve contato com ela, claro está que o acusado descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas das quais tinha ciência, sendo de rigor a sua condenação pela prática da conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas, especialmente em face da palavra da vítima, que nos crimes no âmbito familiar tem relevância probatória, além do exame de corpo delito.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 0042932-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)”

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos do policial militar que atendeu a ocorrência, é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao acusado.

Prosseguindo, com relação ao pedido da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
melhor
sorte não prospera
, uma vez que a providência almejada esbarra no impeditivo legal insculpido no art. 44, inc. I, do Código Penal, cuja redação proíbe a concessão do benefício quando o crime houver sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, assim como ocorreu na presente hipótese.

In casu
, foram deferidas as medidas protetivas em favor da ofendida, tendo em vista que o apelante após ingerir bebida alcoólica, sempre agride a vítima (sua genitora) verbalmente e tenta agredi-la fisicamente, afigurando, portanto, indevida a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restrita de direito.

Nesse sentido, destaco:

“1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas. (...)3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”

Diante deste cenário, é inegável que o recorrente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Roberto Carlos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023